Tribunal: TCU
Processo: 001.111/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5238/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.111/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexia Pinto Pazzim (XXX.361.720-XX); Carolina Loureiro da Silva Cole (XXX.422.490-XX); Carolina Schuler Leao (XXX.741.330-XX); Christian da Silva Nunes (XXX.302.020-XX); Cristine Saraiva dos Reis dos Reis (XXX.347.430-XX); Debora Eliane Scherer (XXX.429.500-XX); Juliana Elenice Pereira Mauro (XXX.510.600-XX); Marco Aurelio Castro de Castro (XXX.585.320-XX); Raissa Porto de Leao (XXX.012.080-XX); Shirley de Oliveira Passos (XXX.330.670-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.